Tribunal: TJDFT
Processo: 0729510-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729510-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES PEREIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal interposto por EUDES PEREIRA DE VASCONCELOS (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de PEDRO MOREIRA DE OLIVEIRA (executado) – Processo no 0708194-57.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como a pesquisa ao sistema PREVJUD, a fim de verificar a existência de eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário do executado. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador